Tribunal: TJSP
Processo: 2280229-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de conta poupança – Inadmissibilidade – Quantia inferior a quarenta salários mínimos – Impenhorabilidade até essa quantia que independe da natureza da conta e aplicação financeira - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de irregularidades e não se tratar daquele tipo de conta insubsistente - Decisão que deu provimento ao agravo de instrumento mantida

Ementa:
PENHORA – Bloqueio de conta poupança – Inadmissibilidade – Quantia inferior a quarenta salários mínimos – Impenhorabilidade até essa quantia que independe da natureza da conta e aplicação financeira - Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – Alegação de irregularidades e não se tratar daquele tipo de conta insubsistente - Decisão que deu provimento ao agravo de instrumento mantida – Agravo interno improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2280229-65.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
OLBIA ADMINISTRAÇÃO E IMÓVEIS LTDA, é agravado ALEXANDRE
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) E ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280229-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44389
2
VOTO No: 44389
AGRV.No: 2280229-65.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: São Paulo - 3a VC F REG JABAQUARA
AGTE. : OLBIA ADMINISTRAÇÃO E IMÓVEIS LTDA.
AGDO. : ALEXANDRE PEREIRA
PENHORA

Bloqueio
de
conta
poupança

Inadmissibilidade
Quantia inferior a quarenta salários
mínimos
Impenhorabilidade até essa quantia que
independe da natureza da conta e aplicação financeira -
Jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

Alegação de irregularidades e não se tratar daquele tipo de
conta insubsistente - Decisão que deu provimento ao agravo
de instrumento mantida Agravo interno improvido.
Agravo interno tirado contra decisão que deu provimento a
agravo de instrumento de indeferimento, em autos de execução por título
extrajudicial, de pedido de desbloqueio de valores, reconhecendo tratar-se de
recursos depositados em caderneta de poupança.
Sustenta a agravante (exeqüente) que a decisão não está
conformada à jurisprudência do STJ, mesmo porque não houve prova de que se trata
desse tipo de depósito, além de inexistir “um contexto maior de elementos que
pudessem evidenciar que a conta não é utilizada para finalidades outras que a simples
manutenção de poupança”, entre outras considerações.
O agravado não respondeu, apesar de intimado.
Sem oposição a julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo não vinga, reconhecida, embora, a louvável
combatividade da agravante.
Isto porque, conforme está na decisão agravada, juntou o
agravante cópia de extrato bancário que demonstra com clareza que os créditos ali
existentes são de remuneração típica de caderneta de poupança (fls. 11), saldo que
não excede o limite de quarenta salários mínimos, separada ou conjuntamente.
É verdade conforme alega a agravante que houve alguma
movimentação de referida conta, todavia, não é menos certa que foi pontual e
consistiu em depósitos, tudo a indicar que foram exatamente para formação daquele
pequeno pecúlio característico desse tipo de aplicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280229-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44389
3
Não se vislumbra, portanto, atuação de má-fé do agravante,
isto é, utilização de conta de poupança como se conta corrente fosse.
Dessa maneira, tais valores são sim “absolutamente
impenhoráveis”, conforme expressamente estabelecem os incisos X do referido art.
833 do Cód. de Proc. Civil.
Mantem-se, pois, a decisão agravada, aqui integrada pela C.
Turma Julgadora, uma vez proferida com base no art. 252 do RI-TJSP, e do seguinte
teor:
“Agravo de instrumento interposto contra r. decisão

proferida pela MM. Juíza de Direito Dra. Lidia Regina Rodrigues Monteiro
Cabrini
que, em execução por título extrajudicial, indeferiu pedido de
desbloqueio de valores.
Sustenta o agravante que a tanto tem direito, uma vez que
o bloqueio atingiu quantias depositadas em conta poupança, isto é, trata-se de
numerário impenhorável por expressa disposição legal.
A agravada, em resposta, bate-se pela manutenção da r.
decisão.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O recurso vinga, respeitado o entendimento do MM. Juízo
de Primeiro Grau.
Como se sabe, o chamado bloqueio “on line” de ativos
financeiros, com vista a subseqüente penhora, que já era admitido desde o C.
STJ “quando o devedor não nomeia bens à penhora no momento oportuno”
(REsp 332.584-SP, rel. Min. Nancy Andrighi), com o que “o direito de fazê-lo é
transferido ao credor” (idem) e sem “ofensa ao princípio da menor onerosidade
da execução para o devedor o fato de a constrição patrimonial recair sobre
valores depositados em sua conta corrente”, passou a ser possível
independentemente de que houvesse oferecimento prévio de outros bens
enquadráveis na ordem legal (art. 835 do Cód. de Proc. Civil).
E assim o é porque sobreveio autorização legal expressa
para a determinação de indisponibilidade de ativos financeiros de executados,
conforme se vê do disposto no art. 854 (também do Cód. de Proc. Civil), uma
vez que “dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira” é bem penhorável por excelência, o primeiro da ordem legal (inciso I
do art. 835 do Cód. de Proc. Civil), com o que
e repetindo - nem mesmo se
poderia falar em desrespeito ao disposto no art. 805, relembrado o fato de que a
execução se faz em benefício do credor.
Claro que rendimentos do trabalho e recursos depositados
em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos são
impenhoráveis, até por disposição legal expressa (incisos IV e X do art. 833 do
Cód. de Proc. Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280229-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44389
4
Todavia, para que a proteção legal seja a eles estendida é
indispensável a prova de sua natureza e, no caso da poupança, dos valores
depositados, o que, neste caso concreto, realmente se deu.
Com efeito, juntou o agravante cópia de extrato bancário
que demonstra com clareza que os créditos ali existentes são de remuneração
típica de caderneta de poupança (fls. 11), a qual não excede o limite de quarenta
salários mínimos, separada ou conjuntamente.
É verdade que houve alguma movimentação de referida
conta, todavia, não é menos certa que essa foi pontual e consistiu em depósitos,
tudo a indicar que foram exatamente para formação daquele pequeno pecúlio
característico desse tipo de aplicação.
Não se vislumbra, portanto, atuação de má-fé do
agravante, isto é, utilização de conta de poupança como se conta corrente fosse.
Dessa maneira, tais valores são sim “absolutamente
impenhoráveis”, conforme expressamente estabelecem os incisos X do referido
art. 833 do Cód. de Proc. Civil.
Trata-se, de resto, de posição firme do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE
DE DEPÓSITOS EM
CADERNETA DE POUPANÇA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA
APLICAÇÃO. EXTENSÃO DA IMPENHORABILIDADE
A TODAS ELAS,
ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS FIXADO EM LEI.
1. O objetivo do novo sistema de impenhorabilidade
de depósito
em caderneta de poupança é, claramente, o de garantir um
mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana. Se o legislador estabeleceu um valor
determinado como expressão desse mínimo existencial, a proteção
da
impenhorabilidade

deve
atingir
todo
esse
valor,
independentemente
do número de contas-poupança
mantidas pelo
devedor.
2. Não se desconhecem as críticas, "de lege ferenda", à postura
tomada pelo legislador, de proteger um devedor que, em lugar de
pagar suas dívidas, acumula capital em uma reserva financeira.
Também não se desconsidera o fato de que tal norma
possivelmente incentivaria os devedores a, em lugar de pagar o
que devem, depositar o respectivo valor em caderneta de
poupança para burlar o pagamento. Todavia, situações específicas,
em que reste demonstrada postura de má-fé, podem comportar
soluções também específicas, para coibição desse comportamento.

Ausente a demonstração de má-fé, a impenhorabilidade
deve ser
determinada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2280229-65.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 44389
5
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 1231123/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe 30/08/2012)
Diante disso, e em face do disposto no art. 932 do Cód. de
Proc. Civil, desde logo SE DÁ PROVIMENTO A ESTE AGRAVO DE
INSTRUMENTO, que é manifestamente procedente.!.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator